Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA GRAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Em recente uniformização de jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que a falta grave praticada pelo condenado não interrompe a contagem de prazo para a concessão do benefício de saída temporária.
2. Reconhecendo-se o cumprimento do requisito objetivo (lapso temporal) e do subjetivo (comportamento favorável do interno ante a reabilitação das faltas graves e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena), deve-se conceder ao detento autorização para saídas temporárias.
3. Recurso conhecido e não provido